Tribunal: STF
Processo: AI 127133
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- FALTA, NO TRASLADO, DE PECA ESSENCIAL A COMPREENSAO DA
CONTROVERSIA (SÚMULA 288).
- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM CAUSA
NO ARESTO QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS, QUE, ALIAS, NÃO
FORAM INTERPOSTOS POR CAUSA DELA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.